Tribunal: TJDFT
Processo: 0749074-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA LIDE.
1. A coisa julgada material é atributo conferido à sentença após o trânsito em julgado, tornando-a inalterável. Essa imutabilidade proporciona a estabilização das relações jurídicas, permitindo, assim, a pacificação social.
2. O artigo 502 do Código de Processo Civil dispõe que se denomina coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito.
2.3.O artigo 503 do mesmo Código estabelece que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
2.4.A imutabilidade da sentença se limita ao pedido expressamente decidido.
3. O artigo 504, incisos I e II, do Código de Processo Civil dispõe que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença não fazem coisa julgada.
3.1. Apesar dessa previsão legal, nos termos do artigo 508 do mesmo Código, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
3.2.É o que se denomina eficácia preclusiva da coisa julgada e constitui óbice ao revolvimento da questão fática em outra demanda.
4. Viola a segurança jurídica a rediscussão de questões sobre as quais já se operou o trânsito em julgado, na medida em atenta contra a pacificação social, objetivo maior da atuação do Poder Judiciário.
5. Demonstrado que a autora deixou de se desincumbir do ônus probatório a si imposto, deve ser reconhecida a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil, para obstar a reapreciação da alegação fática com a finalidade de obter restituição de valores.
6. Recurso conhecido e não provido.